Tribunal: TJDFT
Processo: 0722291-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722291-28.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: DIOGO ALVES RODRIGUES D E S P A C H O Vistos, etc., No ID 39636386 noticia o Apelante a formalização de Acordo com o Apelado. Assim manifeste o seu interesse no prosseguimento do feito (interesse de agir recursal), em virtude de transação, objeto do feito em tramitação. Prazo: 05( cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator